Tribunal: TJDFT
Processo: 0023250-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0023250-44.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVALDO ROMAO DA SILVA, MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16811086) interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16406840), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF apresentaram novo agravo interno (ID 17222648), nos mesmos termos do primeiro recurso interposto. Sem contrarrazões (certidão de ID 17595370). A insurgência de ID 16811086 merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16406840, e passo à análise do recurso extraordinário. Quanto ao recurso extraordinário, esta Presidência determinou o seu sobrestamento, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10514415): DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART.28 DA LEI DISTRITAL No239/92. ART. 282 DO CTB. 1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal, o que faz incabível a apreensão do veículo bem como a exigência de taxas de vistoria e diárias de depósito. 2. A infração que noticiam os autos é matéria unicamente regulada pela Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que disciplina, no seu art. 231, ser possível a aplicação de multa apenas em casos de força maior ou mediante permissão da autoridade competente, com a devida notificação ao infrator. Há que se declarar a nulidade de auto de infração emitido pelos agentes do DFTRANS que não possuem atribuição para aplicar penalidades, subsistindo, portanto eventual penalidade imposta pelo DETRAN/DF que é o órgão responsável pela aplicação de infração de trânsito na forma do art. 231/VIII do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Recursos voluntário e de remessa improvidos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, deixo de conhecer o segundo agravo interno (ID 17222648). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034